Tribunal: TCU
Processo: 019.632/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10856/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.632/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kachia Hedeny Techio (XXX.193.569-XX); Mayra Araguaia Pereira Figueiredo (XXX.651.723-XX); Odair Jose Teixeira da Fonseca (XXX.646.121-XX); Paulo Henrique Pereira Pinto (XXX.724.731-XX); Rafael Fonseca de Castro (XXX.544.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.